Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato de proteção veicular, sob alegação de omissão quanto à causa primária do acidente, à antítese jurídica sobre agravamento intencional do risco e ao prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da dinâmica do acidente e da tese jurídica sobre agravamento intencional do risco; (ii) a necessidade de pronunciamento explícito para fins de prequestionamento; (iii) a possibilidade de aplicação de multa por caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente as circunstâncias do acidente e a tese jurídica sobre agravamento do risco, concluindo pela imprudência do condutor e pela incidência do art. 768 do CC.
3.1 A decisão colegiada enfrentou expressamente a dinâmica do acidente, destacando que o condutor trafegava a 135 km/h em pista molhada, com pneu em mau estado de conservação, em via cujo limite era de 80 km/h, concluindo pela imprudência e pelo agravamento do risco contratado. Embora não tenha utilizado a expressão “aquaplanagem”, analisou as circunstâncias da pista molhada e afastou a tese de causa exclusiva diversa da conduta do embargante.
4. Eventual inconformismo com os fundamentos adotados não se enquadra na finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo inadequado o uso da via aclaratória para rediscutir mérito.
5. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, que consagra a inclusão ficta dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. Friso que a mera alegação de prequestionamento não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa.
6. Caracterizado o caráter protelatório dos embargos, opostos com intuito de modificar fundamentos do acórdão, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o. CC art. 768.